Tribunal: TJMT
Processo: 1033253-08.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033253-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Despejo por Inadimplemento, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), TATIANA AVILA GRIGOLETTI - CPF: 956.153.690-00 (AGRAVANTE), CLEUSA MARIA DA SILVA SANCHES ROMAN - CPF: 589.516.609-15 (AGRAVADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE BLOQUEIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de 20% dos vencimentos da devedora em cumprimento de sentença, mesmo após pedido de redução, sob o fundamento de ausência de prova suficiente de comprometimento da subsistência familiar. A agravante é mãe solo de criança com deficiência severa, e alega que o bloqueio compromete a manutenção do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de salário em execução de dívida não alimentar; e (ii) definir se, diante das condições pessoais e financeiras da agravante, o percentual de 20% compromete sua subsistência e a de seu filho, exigindo adequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, conforme entendimento consolidado do STJ (EREsp 1.518.169/DF).

A penhora sobre salário pode ser revista a qualquer tempo, em razão de sua natureza de trato sucessivo e da possibilidade de surgimento de nova situação de vulnerabilidade, não havendo preclusão da matéria.

No caso concreto, restou demonstrado que a agravante é única responsável por filho com múltiplas deficiências e que o bloqueio de 20% compromete sua subsistência e os cuidados médicos inadiáveis do menor.

A constrição no percentual requerido (5%) inviabilizaria a efetiva satisfação do crédito. Por outro lado, a manutenção do bloqueio em 20% agrava situação de extrema vulnerabilidade da devedora.

A redução do percentual para 10% equilibra os princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana, preservando o mínimo existencial e assegurando meios adequados à continuidade do tratamento do dependente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TATIANA AVILA GRIGOLETTI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005333-64.2020.8.11.0055, ajuizada por CLEUSA MARIA DA SILVA SANCHES ROMAN, indeferiu o pedido de redução de bloqueio salarial de 20% para 5%, sob fundamento de ausência de prova suficiente acerca do comprometimento da subsistência da agravante e de seu núcleo familiar.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que é mãe solo, responsável por sustentar filhos menores, sendo um deles portador de deficiência física grave, com múltiplas comorbidades atestadas por relatórios médicos acostados aos autos, os quais exigem tratamentos contínuos, especializados e custosos; (ii) que o bloqueio de 20% sobre seus proventos mensais compromete a integralidade de sua subsistência, restando-lhe valores ínfimos, conforme demonstrado nos holerites anexos — cerca de R$ 114,50 líquidos mensais, quantia absolutamente insuficiente para custear despesas básicas e os tratamentos do filho com deficiência; (iii) que tal constrição patrimonial, além de desproporcional, viola frontalmente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), da proteção à criança e ao deficiente (art. 227 e art. 226, CF/88), bem como os comandos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/1990); (iv) que a decisão agravada ignorou os documentos probatórios e desconsiderou os fundamentos constitucionais invocados, determinando o levantamento de valores pela parte exequente, o que agravaria de modo irreversível sua situação de vulnerabilidade.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, e, ao final, o provimento do agravo, para que seja reconhecida a impenhorabilidade da conta salário ou, subsidiariamente, reduzido o percentual de bloqueio para 5% dos rendimentos líquidos da agravante.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi deferida no Id. n.º 319339384, atribuindo efeito suspensivo ao agravo.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (Id. n.º 325069352), arguindo, em sede preliminar, a preclusão da matéria. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de adentrar no mérito, por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção (Id. n.º 325448382).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a recorrente contra a decisão que manteve a penhora no patamar de 20% (vinte por cento) sobre sua remuneração, indeferindo o pleito de redução do percentual. Conforme relatado, a recorrente pede o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores ou, subsidiariamente, a minoração da constrição, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC.

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da preliminar de preclusão suscitada pela agravada. Argumenta-se que a decisão que originalmente fixou a penhora não foi impugnada a tempo e modo, o que obstaria a presente discussão. Contudo, a preliminar não se sustenta.

A penhora de verba salarial, por sua natureza de trato sucessivo, renova-se mensalmente, e a alegação de que seus efeitos se tornaram excessivamente onerosos em face de circunstâncias fáticas atuais — notadamente o comprometimento do mínimo existencial — permite a reapreciação da matéria pelo Judiciário, não para rediscutir o ato pretérito, mas para adequar a medida executiva à realidade presente, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade.
Rejeito, portanto, a preliminar.

Pois bem.

A jurisprudência pátria, em especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário da parte devedora, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada, cujo limite é variável, a depender da comprovação da parte devedora de que a constrição realizada não venha a violar sua dignidade humana, de modo a comprometer a subsistência própria e/ou de sua família.

Feito este registro, no caso vertente, a agravada busca a satisfação de seu crédito em um cumprimento de sentença que tramita desde o ano de 2020. Diante da ausência de outros bens para a satisfação do crédito exequendo, foi determinada a penhora sobre os rendimentos da agravante.

À luz desses elementos, embora a agravante tenha comprovado a natureza salarial da verba, a execução não pode ser eternamente frustrada. Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. Todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente e violar o direito do credor à tutela executiva efetiva.

O fato é que a agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação e tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada a um percentual razoável do seu rendimento líquido.

Contudo, mister que no caso em questão a constrição seja limitada a um patamar que não comprometa a subsistência da devedora, e é neste ponto que a decisão agravada merece reparo.

A agravante demonstrou, por meio de laudos e relatórios médicos, ser a única responsável pelo sustento de seu filho, portador de graves deficiências físicas, que demandam tratamentos contínuos e de alto custo. O quadro clínico descrito nos autos — "alterações neurológicas, hipotonia em tronco MMSS e MMII, malformação no crânio e em MSD" — impõe à genitora despesas extraordinárias que devem ser sopesadas com especial atenção.

A dignidade da pessoa humana exige que a atividade executiva, embora imperativa, não reduza o devedor e sua família a um estado de penúria, especialmente quando há um dependente em situação de extrema vulnerabilidade, cuja saúde e desenvolvimento dependem diretamente dos recursos financeiros da genitora. A proteção constitucional à criança e à pessoa com deficiência (arts. 227 da CF) impõe uma análise mais sensível da proporcionalidade da medida constritiva.

Desse modo, compreendo que, no caso em questão, a manutenção da constrição no patamar de 20% (vinte por cento) se mostra excessiva, pois, ainda que se desconsidere o endividamento voluntário da agravante com empréstimos consignados, o percentual remanescente de sua renda se torna exíguo para fazer frente às despesas ordinárias somadas aos custos extraordinários e inadiáveis com a saúde de seu filho. Por outro lado, a redução para 5% (cinco por cento), como pleiteado, tornaria a satisfação do crédito excessivamente morosa.

Assim, em um juízo de ponderação, a redução do bloqueio para o patamar de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da agravante afigura-se como a medida mais razoável e proporcional, pois harmoniza o direito da credora à satisfação de seu crédito com a imperiosa necessidade de preservação do mínimo existencial e da dignidade da devedora e, principalmente, de seu filho.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE
PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO PARA DÍVIDA NÃO-ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE

– ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1
. A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela parte devedora, uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela flexibilização da regra da impenhorabilidade no que tange à possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas não-alimentares (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017), contudo, pontuou que para tal flexibilização da regra deve-se analisar se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência do endividado. 3. Constou do acórdão que “a jurisprudência desta corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”.
4. No caso dos autos, as cópias dos holerites do agravante apontam que os seus rendimentos superam a média nacional. Em recente julgado, em caso semelhante (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça manifestou “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”. 5. Portanto,
a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo executado como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível que a penhora seja limitada a 30% do seu salário, sem que a constrição implique em risco de sua subsistência e de sua família.
”
(AI 1012772-68.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES.
Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC (correspondente ao artigo 649, IV do CPC/73), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
” (AÍ 1007655-96.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE – RESTRIÇÃO À 30% DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE – FRUSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO

– BENS HERDADOS DO DE CUJUS INSERTOS NO PATRIMÔNIO DOS HERDEIROS – AÇÃO DE DURA MAIS DE 20 ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando frustrada a execução de sentença pelas diversas manobras processuais que os herdeiros realizam há mais de 20 anos ao longo da ação, havendo bens herdados que de fato integram seu patrimônio, resta viabilizada, excepcionalmente, a possibilidade de penhora on line restrita a 30% de valores de caráter alimentar.
” (AI 1007376-47.2017.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018).

Constata-se, desta forma, ser esta a medida mais razoável às partes, atendendo aos interesses da parte exequente, que irá reaver o valor do crédito, e da devedora, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e, notadamente, os cuidados essenciais ao seu filho, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Desse modo, compreendo que no caso em questão a constrição seja limitada ao patamar de
10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos
, em consonância com os documentos trazidos às razões do recurso e com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ, AREsp nº. 1.336.881/DF, relator Ministro Raúl Araújo, julgado monocraticamente em 26/09/2018, e publicado no DJe de 02/10/2018).

Em oportunidade bastante semelhante, este Sodalício assim ponderou acerca da redução da penhora
como forma de não afrontar a dignidade da pessoa humana e a subsistência da executada
,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBAS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE . CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do agravante, servidor público, para satisfação de débito em processo em fase de cumprimento de sentença. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do agravante, à luz da proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC, e dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. III . Razões de decidir 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos, salvo exceções legais. 4 . A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra de impenhorabilidade para garantir a efetividade da execução, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. Assim, necessária a manutenção da penhora de verbas salariais. No entanto, no caso concreto, a penhora de 20% revela-se excessiva frente às despesas essenciais comprovadas pelo agravante (água, energia, condomínio, escola e plano de saúde), mormente quando o salário não possui valor considerável, comprometendo o mínimo existencial . 6.
A redução do percentual para 10% representa medida proporcional e razoável, que equilibra o interesse do exequente com a dignidade do devedor. IV. Dispositivo e tese 7 . Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir a penhora sobre os rendimentos líquidos do agravante para 10%
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10030592520258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/07/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2025)

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão combatida e limitar a penhora ao patamar de 10% (dez por cento) do valor líquido dos proventos em nome da parte executada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005333-64.2020.8.11.0055, que manteve penhora de 20% sobre os vencimentos da executada e indeferiu o pedido de redução do bloqueio salarial para 5%, por entender ausente prova suficiente de comprometimento da subsistência da agravante e de seu núcleo familiar.

A agravante alega ser mãe solo, responsável por filhos menores, um deles com grave deficiência e múltiplas comorbidades, demandando tratamento contínuo e custoso.

Argui que o bloqueio de 20% de seus proventos compromete o mínimo existencial, restando-lhe valor líquido ínfimo (cerca de R$ 114,50), insuficiente para despesas básicas e cuidados do filho.

Sustenta que tal ato viola a dignidade da pessoa humana, à proteção da criança e da pessoa com deficiência (CF/88, Estatuto da Pessoa com Deficiência e ECA), bem foram desconsiderados os relatórios médicos e documentos que comprovam sua situação de vulnerabilidade.

Pede o reconhecimento da impenhorabilidade da conta salário ou, subsidiariamente, a redução do percentual de penhora para 5% dos rendimentos líquidos.

É o relatório.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis
“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos,
mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da Precedente da Segunda Seção”
(AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como conta-corrente. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido”.
(AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024)

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise conforme documentado nos autos, a agravante comprova de forma inequívoca sua condição de responsável financeira por sua família destacando que é mãe solo e um dos filhos é acometido por deficiência que trazem múltiplas comorbidades o que demanda tratamento contínuo de alto valor.

Os documentos de Id n. 317247399 à 317290351 evidenciam que o salário líquido com referido desconto é de apenas R$114,52, o que inviabiliza custodiar o sustento da família, ainda mais em se considerando que um dos filhos de dois anos, conforme atestado nos Ids ns. 317290352 até 317290352 demanda cuidados especiais por ser portador de alterações neurológicas, hipotonia em trono, MMSS e MMII, mal formação do crânio e em MSD, pé torto congênito em MID, instabilidade articular, hipersensibilidade ao toque, mal se comunica, mal senta e não tem mobilidade.

Por conseguinte, não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna da devedora e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Nesse sentido, desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
(...) III. Razões de decidir
3. Os documentos juntados pela agravante comprovam satisfatoriamente a natureza alimentar dos valores bloqueados, demonstrando que ela está desempregada e sobrevive com recursos limitados provenientes do aluguel de imóvel de propriedade de sua mãe e do benefício previdenciário desta.
4. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, estende-se a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos, sendo que o valor bloqueado (R$ 2.279,71) está muito abaixo desse limite.
5. A renda do aluguel do imóvel da genitora da agravante é comprovadamente utilizada para a subsistência familiar e para o custeio do tratamento de saúde de pessoa idosa com múltiplas patologias graves, atraindo a aplicação analógica da Súmula 486 do STJ.
(N.U 1028053-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE 25% SOBRE REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DE SERVIDORA PÚBLICA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC – TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES DO §2º – RENDIMENTO INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os vencimentos e salários são, em regra, impenhoráveis, salvo nas hipóteses de dívida alimentar ou quando excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, conforme o § 2º do dispositivo.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, excepcionalmente, a relativização dessa impenhorabilidade, exige-se a observância rigorosa da teoria do mínimo existencial, de modo a resguardar a dignidade da pessoa humana.
No caso concreto, a remuneração líquida da executada, servidora pública estadual, não atinge o limite legal para aplicação da exceção e, há forte evidência de que a penhora de 25% de seus rendimentos comprometeria sua subsistência.
Ausente comprovação de que o valor remanescente seria suficiente para garantir o mínimo necessário à manutenção da vida digna, impõe-se a preservação da impenhorabilidade.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Manutenção da decisão agravada que indeferiu a constrição.
(N.U 1029056-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR. DOENÇA GRAVE. RECURSO PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em qualquer modalidade de conta bancária ou aplicação financeira, desde que não ultrapassem o limite legal.
A proteção do art. 833, IV, do CPC também se aplica quando os valores bloqueados são destinados à subsistência do devedor e de sua família, incluindo despesas com tratamento de saúde.
Laudos e relatórios médicos constantes nos autos atestam que o agravante é portador de Mieloma Múltiplo, doença oncológica incurável, em tratamento contínuo com medicação específica e exames periódicos, o que reforça a natureza alimentar dos valores bloqueados.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a regra de impenhorabilidade tem por fundamento a preservação do mínimo existencial e o respeito à dignidade da pessoa humana, podendo ser aplicada de ofício pelo julgador
.
Não há indícios de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do agravante ao pleitear a liberação dos valores, reforçando a incidência das normas protetivas do art. 833, IV e X, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em qualquer modalidade de conta bancária ou aplicação financeira, desde que não ultrapassem o limite legal.
A regra da impenhorabilidade também incide quando comprovado que os valores são destinados à subsistência do devedor e ao custeio de tratamento médico, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
A condição de saúde grave do devedor, demonstrada por documentação médica, reforça a natureza alimentar dos valores e legitima sua proteção contra atos constritivos.
(...)
(N.U 1022004-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária da agravante, por se tratar de verba de natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, por conseguinte, determinar o desbloqueio imediato da quantia constrita.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Acompanho o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025